Tribunal: TJSP
Processo: 2012680-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37. Insuficiência da caução para cobrir a totalidade da dívida. Situação não disciplinada pela lei de regência.

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37. Insuficiência da caução para cobrir a totalidade da dívida. Situação não disciplinada pela lei de regência. Excepcionalidade da situação a permitir o deferimento da liminar não verificada. RECURSO DESPROVIDO.